Tribunal: CARF
Processo: 10783.725429/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.725429/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.484 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 27/01/2015 a 13/01/2016
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão da DRJ:

Trata o presente processo do Auto de Infração e Relatório Fiscal de fls. 02/33, no valor
de R$28.919.037,48, lavrado para prevenção da decadência da diferença do Adicional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.725429/2019-15
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725429/2019-15

de Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM não recolhido pela autuada
em virtude de decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária n.o 0101315-
42.2013.4.02.5006 (2013.50.06.101315-0) – 2a Vara Federal Cível de Vitória/ES,
acrescido de juros de mora. A importadora amparada em tutela antecipada, confirmada
pela sentença judicial proferida naquele processo em 19/01/2017, deixou de incluir na
base de cálculo do AFRMM, incidente sobre a mercadoria desembaraçada no Porto de
Tubarão (ES), os valores praticados no contrato de movimentação portuária no
SR016/07 firmado com a Companhia VALE DO RIO DOCE, relativos ao
descarregamento e transporte terrestre de granéis. Desta forma, pelo descumprimento da
Lei n.o 10.893/2004, art. 4.o, e com base nos arts. 142 e 151, V, do CTN, foi efetuado o
presente lançamento com a exigibilidade suspensa. Às fls. 31/33 consta tabela elaborada
pela fiscalização com as informações relacionadas a cada um dos CE-Mercantes, como
o número da Declaração de Importação (DI), a data de seu registro, data do fato gerador
do AFRMM, os valores excluídos da base de cálculo dessa contribuição e os valores do
Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM lançados neste
auto de infração (calculados à alíquota de 25%). Intimada da autuação, a interessada
apresentou a impugnação de fls. 339/353 repisando os argumentos levado à esfera
judicial quanto a não inclusão na base de cálculo do AFRMM os valores praticados no
contrato com a VALE referente ao descarregamento e transporte terrestre de granéis.
Requer sigilo dos documentos apresentados, inclusive por envolver parte alheia ao feito,
posto que aqui existem informações de terceiros que devem ser preservadas: (i) o
contrato de movimentação portuária n.o SR-016/07 (doc. 09), celebrado entre a Autora e
a Vale S/A; (ii) o acordo comercial n.o GECSGPO- 048-2012 (doc. 10), celebrado entre
a Autora e a Vale S/A e (iii) as faturas de prestação de serviços emitidas pela Vale S.A
(doc. 11). Documentos referidos encontram-se às fls. 504/548. Junta às fls. 432/452 a
petição inicial, fls. 454/459 o despacho concedendo a antecipação de tutela, fls. 461/481
a sentença que julgou procedente a ação, ratificando a tutela concedida e o acórdão do
TRF 2.a Região que manteve a decisão de 1.a Instância. Ao final requer o cancelamento
integral do presente auto de infração tendo em vista a suspensão da exigibilidade obtida
nos autos da ação n.o 0101315-42.2013.4.02.5006

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão da DRJ assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
27/01/2015
a
13/01/2016
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. A existência ou
propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento
importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da peça de impugnação.
Em ato contínuo apresentou petição em e-fl. 796 e seguinte, informando que
houve trânsito em julgado na Ação Declaratória no 0101315-42.2013.4.02.5006, juntou
documentos e requereu que os autos fossem baixados em diligência para cumprimento da
decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725429/2019-15

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O debate no presente recurso é estritamente sobre a base de cálculo do AFRMM,
conforme apontado pela DRJ:
Auto de Infração e Relatório Fiscal de fls. 02/33, no valor de R$28.919.037,48, lavrado
para prevenção da decadência da diferença do Adicional de Frete para a Renovação da
Marinha Mercante – AFRMM não recolhido pela autuada em virtude de decisão judicial
proferida
nos
autos
da
ação
ordinária
n.o
0101315-
42.2013.4.02.5006
(2013.50.06.101315-0) – 2a Vara Federal Cível de Vitória/ES (...)

Diante da ocorrência do processo judicial aonde se discute a mesma matéria do
processo administrativo, a DRJ reconheceu a existência de concomitância, nesse sentido da
Súmula CARF no 1:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Em que pese a contribuinte requerer que seja convertido o pleito em diligência
não merece prosperar seu pleito, eis, que reconhecida a concomitância cabe a unidade de origem
executar fielmente o decidido no processo judicial, dessa forma, aplicando o resultado no
processo administrativo.
Voto em não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da
discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 802
DF CARF MF
Original